Tribunal: TJBA
Processo: 0359815-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359815-17.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LYDIA DINIZ DE ALVARENGA ALAS

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível em Remessa Necessária. Ação Ordinária Revisional de Benefício Previdenciário. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para “condenar o ESTADO DA BAHIA a reajustar os proventos de inatividade da Autora observando as atualizações posteriores concedidas aos professores em atividade, desde a data de sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.” Mérito. A Emenda Constitucional n. 47/2005, ao fixar regras de transição para o direito à paridade para os servidores que ingressaram antes da EC 20/1998 e EC 41/2003, fixou a incidência do direito à paridade (previsão do artigo 7º supramencionado) para aqueles que se aposentarem na forma do artigo 6º da EC 41/2003. Da análise dos autos, verifica-se que a aposentadoria da impetrante se deu em 07/01/2009 – que ingressou no serviço público em 15/08/1983, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, que se deu em 31/12/2003 –tem fundamento nas regras de transição insertas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 combinado com os artigos 2º e 5º da Emenda Constitucional 47/05, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, resta inequívoco que a Administração Pública deve reconhecer o preenchimento pela ora apelada dos requisitos legais para o direito à paridade dos proventos de aposentadoria com a remuneração e vantagens dos servidores ativos. Reformando-se a sentença recorrida, em sede de Remessa Necessária, para determinar a partir de 9 de dezembro de 2021, incidência da taxa SELIC, em observância aos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Afasta-se o percentual fixado de honorários advocatícios, a ser fixado em liquidação de sentença. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0359815-17.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA; e como apelada, LYDIA DINIZ DE ALVARENGA ALAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, em sede de Remessa Necessária, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: